Tribunal: TJDFT
Processo: 0702796-32.2016.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. ERRO VERIFICADO. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL POR INVERSÃO. MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE, NA HIPÓTESE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Segundo a embargante, o acórdão incorreu no vício de omissão, quanto à tese fixada pelo STJ- tema 970, visto que não seria possível a cumulação de lucros cessantes e cláusula penal. Ainda, sustenta a ausência dos elementos da responsabilidade civil, de forma que não seria possível a condenação, por lucros cessantes.
3. Não há omissão a ser sanada, visto que o tema 970 foi corretamente aplicado no item 2 da ementa, em que se reconheceu não ser possível a cumulação de lucros cessantes com multa moratória.
4. Não obstante, verifico a existência de erro material, que corrijo de ofício, visto que não houve previsão de cláusula penal unicamente em favor do fornecedor, mas também em favor do consumidor, razão pela qual não há de se falar em desequilíbrio contratual e, por conseguinte, em inversão da cláusula penal. Outrossim, verifico erro na aplicação do tema 971, que trata da possibilidade de aplicação de cláusula penal por inversão. Com efeito, conquanto seja possível a inversão de cláusula penal prevista no contrato de adesão unicamente em favor do fornecedor, em atenção aos princípios da boa-fé e equidade contratuais, consoante tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsp 1614721/DF e 1631485/DF (tema 971), não é possível, no caso, sua cumulação com indenização por lucros cessantes, uma vez que possuem a mesma natureza, conforme expressamente consignado no REsp n. 1.631.485/DF.
5. Assim, é mister o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado, bem como, mediante a concessão de efeitos infringentes, fazer constar do item 5 do acórdão o explicitado no item 4 deste, sobre a impossibilidade, na hipótese, de inversão da cláusula penal. Por conseguinte, onde se lê, no cabeçalho da ementa: “INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. POSSIBILIDADE”, leia-se: “INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE, NA HIPÓTESE.”.
6. Por fim, leia-se, no dispositivo: “RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para excluir a condenação ao pagamento da multa moratória, por inversão. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da lei 9099/95.”
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para, concedendo-lhe efeitos infringentes, corrigir erro material.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.